Tribunal: STF
Processo: ARE 1602984
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido ficou assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. NÃO-HOMOLOGAÇÃO. DCTF RETIFICADORA. PERÍCIA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROBAÇÃO DOS CRÉDITOS. DÉBITO FISCAL EXIGÍVEL.
1. Pleiteada compensação de COFINS de maio/2007 com CIDE de janeiro/2005, o contribuinte apontou crédito de R$ 20.433,82, em razão da retificação da DCTF, em 01/12/2009, que apurou redução do débito de CIDE, em janeiro/2005, de R$ 102.169,14 para R$ 83.109,22, gerando, então, o valor que seria suficiente à quitação da COFINS, o que, porém, não foi aceito pelo Fisco, que não homologou a compensação.
2. Embora o perito judicial tenha afirmado, inicialmente, que a retificadora gerou crédito suficiente para quitar o débito de COFINS, o contribuinte, após esclarecimentos determinados pelo Juízo, não apresentou a documentação contábil necessária à conferência dos valores constantes da DCTF Retificadora, de modo a respaldar os lançamentos realizados para efeito de compensação.
3. Ante o quadro documental existente, o perito judicial, em linha com as decisões administrativas, conclui no sentido de inexistir efetiva comprovação do direito creditório informado na PER-DCOMP e na DCTF Retificadora.
4. A mera declaração dos créditos sem efetiva comprovação da existência no conteúdo e na forma exigidas em lei, não é suficiente para demonstrar o direito creditório alegado e, em consequência, do direito à compensação nos termos do artigo 170 do CTN e artigo 74 da Lei 9.430/1996.
5. Embora tenha o contribuinte formulado manifestação de inconformidade, o Fisco afastou a arguição de nulidade e reafirmou inexistente a comprovação dos créditos, asseverando que a DCTF retificadora restou protocolada em 01/12/2009, após envio da notificação do Despacho Decisório 849774073, de 23/10/2019, impugnado nos autos. Tal decisão foi mantida pelo CARF, que rejeitou recurso voluntário do contribuinte, negando, ainda, seguimento ao recurso especial de divergência.
6. Destarte, o contribuinte não apresentou qualquer elemento de prova da liquidez e certeza do crédito, somente a DCTF Retificadora desacompanhada de outros documentos capazes de evidenciar o conteúdo declarado, cabendo, como observado, a este o ônus da prova do fato constitutivo do direito alegado face às decisões administrativas que, reiteradamente rejeitaram a compensação, não sendo desconstituída, assim, a presunção de legitimidade e veracidade, que milita a favor do Fisco.
7. Fixada verba honorária pelo trabalho adicional em grau recursal, em observância ao comando e critérios do artigo 85, §§ 2º a 6º, e 11, do Código de Processo Civil.
8. Apelação desprovida.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 145, § 1º da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 14 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente